Tribunal: TJBA
Processo: 8048001-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048001-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VALDO LIMA COSTA e outros (5) Advogado(s): SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual visava à suspensão de reajustes por faixa etária e anuais em contrato de plano de saúde individual, antigo (mantido há mais de 28 anos) e de titularidade de consumidor idoso (82 anos). A decisão de piso entendeu ser necessária maior dilação probatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) e se a aparente ausência de previsão contratual expressa dos percentuais de reajuste por faixa etária configura probabilidade do direito, autorizando a suspensão liminar dos aumentos. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) resta evidenciada. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ), exige, para a validade do reajuste por faixa etária, previsão contratual clara, que indique não apenas as faixas etárias, mas também os percentuais de aumento correspondentes. 4. A aparente ausência de especificação dos percentuais no contrato (Cláusula 15ª) viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e o Estatuto do Idoso (art. 15, §3º), που veda a discriminação pela cobrança de valores diferenciados sem critérios claros e razoáveis. 5. O perigo de dano (periculum in mora) é manifesto, ante o valor elevado da mensalidade (R$ 8.405,26) para beneficiários da justiça gratuita e o risco iminente de inadimplência e cancelamento do contrato, o que privaria o idoso e sua família da necessária assistência à saúde. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tutela de urgência concedida. Tese de julgamento: "1. A validade do reajuste de mensalidade de plano de saúde por faixa etária, mesmo em contratos antigos, submete-se ao Tema 952/STJ e exige previsão contratual expressa e clara não apenas das faixas, mas também dos respectivos percentuais de aumento, sob pena de violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC). 2. Configura-se o perigo de dano apto a autorizar a tutela de urgência quando a mensalidade elevada (R$ 8.405,26) impõe a beneficiários hipossuficientes, incluindo idoso de 82 anos, o risco iminente de inadimplência e cancelamento de contrato mantido por longa data (28 anos)." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.015, I; CDC, art. 6º, III, e art. 51, IV e X; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n° 1.568.244/RJ (Tema 952). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8048001-88.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VALDO LIMA COSTA E OUTROS (5) e como agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora